Tribunal: TJSP
Processo: 2246328-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246328-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
CARLOS MANOEL GLASSER GOMES, MARCIA LUZIA DINIZ OPSFELDER,
CARLOS PETTO GOMES, CLAUDIO GOMES ANGELI, ROBERTO GOMES
ANGELI, AMÉRICO PETTO GOMES JUNIOR, JULIANE CAVALCANTI
GOMES, MATHEUS CAVALCANTI GOMES, MANOEL GOMES VIOLATI,
MARCIO LUIZ COLIN, RENATA GLASSER GOMES COLIN, ANDREIA
TREVISOL PETTO GOMES, RENATO PETTO GOMES, EDNA MARIA
VELOSO PEDRA PETTO GOMES, ROBERTO PETTO GOMES, SILVIA PETTO
GOMES e ROBERTA GOMES VIOLATI, é agravado JOAQUIM ANTONIO
ZANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246328-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2246328-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Carlos Manoel Glasser Gomes e outros
AGRAVADO
Joaquim Antonio Zanetti
COMARCA
Limeira 1a Vara Cível
VOTO No 38.733
EMENTA
Ação de cobrança de honorários
de advogado. Contratação para patrocínio de ação de execução.
Prescrição que se dá em cinco anos após o encerramento da prestação
do serviço, como tal se compreendendo o trânsito em julgado da
decisão final ou o último ato praticado no processo. Causa extinta não
consumada na espécie. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de cobrança de honorários advocatícios,
rejeitou alegação de prescrição.
Os agravantes insistem no acolhimento daquela
objeção.
Assim, eles afirmam ter se consumado a
prescrição porque mais de cinco anos se passaram entre a notificação do
autor informando o término dos serviços advocatícios pela entrega da carta
de adjudicação e a propositura da ação.
Os recorrentes salientam que não foi possível
registrar aquela carta, nem o recorrido suscitou dúvida junto ao cartório
competente, devendo-se então considerar encerrada a prestação dos
serviços em janeiro de 2011, data da aludida notificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246328-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A isso eles acrescentam que o fato de o
processo ter permanecido em cartório não caracterizava continuidade da
prestação de serviços, já que nada mais havia a ser feito naqueles autos,
quadro que autorizava julgar extinta a ação ante o reconhecimento da
prescrição.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
A ação de arbitramento ou de cobrança de
honorários advocatícios verbalmente contratados se sujeita ao prazo
prescricional de cinco anos, eis que essa a previsão dos artigos 25 da Lei
8.906/94 e 206 § 5o inciso II do Código Civil.
Certo, ainda, que referido prazo só se inicia
quando ocorre o encerramento dos serviços.
Nesse sentido, aliás, tem se manifestado a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal, como dá exemplo acórdão
assim ementado:
“5.
Embora
pormenorizadas,
as
hipóteses
enumeradas no art. 25 da Lei no 8.906/94 se subsumem na previsão do art.
206, § 5o, II, do CC/02, de sorte que, independentemente da norma
aplicada, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento
e/ou
cobrança
dos
honorários
advocatícios
judiciais
verbalmente
contratados será sempre de 05 anos, contado do encerramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246328-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final ou último ato
praticado no processo, conforme o caso).” (REsp. no 1.358.425/SP, rel. Min.
Nancy Andrighi).
No caso concreto o agravado aforou ação em 11
de março de 2020 sob a assertiva de ter sido verbalmente contratado pela
mãe e avó dos agravantes para patrocinar ação de execução de título
extrajudicial, que distribuída para a 2a Vara Cível de Paulínia.
Sob tal exposição e a notícia de que a mandante
faleceu, o autor requereu fossem os herdeiros condenados a lhe pagar os
honorários convencionados.
Ora, segundo informam os cadastros da Corte,
referida execução ainda não se encerrou com a satisfação da dívida e ao
tempo da interposição do presente recurso o autor continuava a representar
o espólio naquele feito (15 de outubro de 2.020).
Pois se o referido processo não se encerrou, nem
os réus demonstraram que o último ato praticado pelo autor ocorrera há
mais de cinco antes da propositura da ação de cobrança, caso não era
mesmo de se acolher a alegação de prescrição.
De mais a mais, os réus admitiram que a verba
honorária fora convencionada em 20% do proveito econômico que viesse a
ser obtido na referida execução, o que ainda não ocorreu, não se podendo,
portanto, reconhecer prescrito o direito à cobrança daquela remuneração.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator